Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710586-31.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: JOAO ULISSES ANUNCIACAO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível com pedido de efeito suspensivo interposta por BANCO BRADESCO SA (ID 67574331) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF (ID 67574326) que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora Apelante em face de JOAO ULISSES ANUNCIACAO ARAUJO, indeferiu a petição inicial. Em petição, o Apelante informou a realização de acordo com o Apelado (ID 69099330). Requer o retorno dos autos a origem para a homologação do acordo e a suspensão até o integral cumprimento do avençado. Na decisão de ID 69182799, este Relator indeferiu o pedido de sobrestamento do processo e intimou o Apelante para se manifestar sobre a perda superveniente de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, além de determinar a retirada do feito da pauta de julgamento do dia 13/03/2025. O Apelante deixou escoar o prazo sem manifestação (ID 69727758). É o relatório. Decido. Recebo a petição (ID 69099330) como pedido de desistência do presente recurso, tendo em vista a vedação do comportamento contraditório. A desistência do recurso consiste numa faculdade do recorrente conforme dispõe o art. 998, caput, do CPC, que dispensa a anuência da parte contrária para desistir do recurso. É o caso dos autos. Destaca-se que o recurso, ainda, não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, que assim prevê: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o pedido do Agravante de desistência do recurso (ID 69099330), nos termos do art. 998, caput, do CPC. Custas, se houver, deverão ser pagas pelo Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025 18:16:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador